Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-16.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO. LESÕES CORPORAIS. CONTRARIEDADE AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM UM OITAVO PARA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. DISPAROS EM VIA PÚBLICA. ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. SÚMULA DO STJ.

1. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos e não estiver embasado em qualquer prova produzida.

2. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.

3. O juízo de origem entendeu corretamente que as circunstâncias foram desfavoráveis, pois colocou em risco a vida de transeuntes, já que o réu realizou disparos em via pública, em área residencial. Não há indicação que tenha dificultado a defesa da vítima, pois não se tratou de emboscada ou algo parecido, já que a própria vítima do homicídio perseguiu o veículo dos autores.

4. Muito embora presente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, nos termos do enunciado no 231 do STJ, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

5. Apelações conhecidas. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Apelo da defesa desprovido.